Tribunal: TJDFT
Processo: 0730815-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. JULGAMENTO CONJUNTO. RECURSOS EM FACE DA MESMA DECISÃO. INADEQUAÇÃO VIA ELEITA. DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA. MECANISMO ADEQUADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESPACHO CITAÇÃO. NÃO TRANSCORRIDO 5 ANOS. INOCORRENTE. PRESCRIÇÃO. MANDADO CITAÇÃO NÃO EXPEDIDO. SÚMULA 106 STJ. CULPA JUDICIÁRIO. INEXISTENTE. LEGITIMIDADE. RESPONSABILIDADE EXECUTADO. AQUISIÇÃO IMÓVEL. INFORMAÇÃO CADASTRO IMOBILIÁRIO FISCAL. EXTINÇÃO CONTRATO. NÃO INFORMADO. CDA. VÁLIDA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO DF PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO EXECUTADO NÃO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Tratando-se de dois recursos em face da mesma decisão, necessário o julgamento conjunto, com objetivo de evitar decisões conflitantes.
2. A exceção de pré-executividade é mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar na nulidade da Execução; limita-se a assuntos como a validade do título executivo e o exame das condições da ação e dos pressupostos processuais, sendo a matéria restante, suscetível de apreciação apenas pela via dos embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença.
2.1. A discussão sobre legitimidade trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, logo, pode ser conhecida em sede de exceção de pré-executividade, exceto nos casos em que para análise da legitimidade seja necessária a dilação probatória.
2.2. No caso dos autos é desnecessária a dilação probatória para análise da legitimidade do executado, sendo, portanto, cabível a exceção de pré-executividade.
3. A prescrição do crédito tributário consolida-se em cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva. Art. 174 do Código Tributário Nacional.
3.1. No caso dos autos a decisão que ordenou a citação foi proferida antes do transcurso do prazo de 5 (cinco) anos da constituição dos créditos, não havendo que se falar em prescrição intercorrente.
3.2. Não há, também, ocorrência da prescrição, visto que, determinada a citação, não foi expedido o mandado de citação, sendo clara a falha do mecanismo do Judiciário, que não podem ser interpretadas de forma desfavorável à Fazenda Pública. Enunciado de súmula 106, STJ.
4. O adquirente de imóvel assume a responsabilidade pelas dívidas tributárias, entre elas o IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) e a TLP (Taxa de Limpeza Pública), sobre ele incidentes, sub-rogando-se no lugar do devedor. Inteligência do artigo 130, do Código Tributário Nacional
4.1. No caso dos autos, ao adquirir o imóvel, o executado assumiu as dívidas tributárias, tornando-se responsável por elas. Além disso, o executado informou no Cadastro Imobiliário Fiscal sua condição de contribuinte.
4.2. A prolação de sentença rescindindo o contrato de compra e venda, sem nada dispor sobre os tributos não obriga o Distrito Federal a alterar a informação prestada no Cadastro Imobiliário Fiscal, cabendo ao contribuinte prestar tal informação.
4.3. O lançamento do IPTU é feito com base no Cadastro Imobiliário Fiscal, tal qual estabelecem o Decreto Lei 82/1966 e o Decreto 28.445/2007, de forma que, tendo sido feito o lançamento com as informações prestadas pelo executado, e, posteriormente, a inscrição em Dívida Ativa e a emissão de CDA, necessário entender pela validade do lançamento e da CDA, e, consequentemente, a validade de sua cobrança e legitimidade do executado.
4.4. “Não tendo sido promovida a comunicação formal a respeito da venda do imóvel, para fins de mudança do sujeito passivo da obrigação tributária, a emissão e protesto de CDA em nome do proprietário anterior configura exercício regular de direito”. (Acórdão 1218213, 07054728520188070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Recursos conhecidos. Recurso do executado não provido. Recurso do Distrito Federal parcialmente provido. Decisão reformada.